Tribunal: TJPA
Processo: 0007291-31.1998.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007291-31.1998.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZ FERNANDO DO VALLE GUIMARAES PINGARILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO

Nº: 0007291-31.1998.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/

SENTENCIADO
:
ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: FERNANDA JORGE SEQUEIRA RODRIGUES

APELADO
:
LUIZ FERNANDO DO VALLE GUIMARÃES PINGARILHO

ADVOGADO: OTÁVIO JOSÉ DE VASCONCELLOS FARIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. CONTRATO NULO. INCIDÊNCIA DO TEMA 551/ STF. DIREITO AO 13º SALÁRIO E FÉRIAS ACRESCIDAS DE 1/3. FALTA DE AMPARO LEGAL PARA OS PEDIDOS DE HORAS-EXTRAS, SALÁRIO FAMÍLIA E ADICIONAL NOTURNO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DAS PARTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-
Trata-se de recurso de apelação civil interposto pelo Estado do Pará, em face de sentença que julgou procedente ação de cobrança;

II-
É devido aos ex-servidores públicos contratados em regime temporário os valores referentes ao FGTS, 13º salário e férias acrescidas de 1/3, quando reconhecida a nulidade da relação contratual;

III-

In casu
, só há direito ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, tendo em vista a inexistência de pleito quanto aos valores do FGTS;

IV-
Denegado o direito ao salário família, horas-extras e adicional noturno, tendo em vista a falta de amparo legal;

V-
Como ambas as partes foram em parte vencida e vencedora está configurada a sucumbência recíproca, nos moldes do art. 86 do CPC;

VI-
Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a denegar ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno. Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3. Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
, com início em 21 de fevereiro de 2022.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
(ID 4147870) em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém (ID 4147869), nos autos da Ação de Cobrança (ID 4146406).

O autor ingressou com ação de cobrança em face da Administração Pública Estadual requerendo a nulidade dos contratos de trabalho que manteve com o ente e o pagamento de adicional noturno, 13º salário, férias acrescidas de 1/3 e salário família.

A municipalidade apresentou contestação (ID 4146411), requerendo a total improcedência do pedido.

O feito seguiu então seu regular processamento, até que se julgou procedente nos seguintes termos:

EX POSITIS
, julgo
PROCEDENTE
o pedido feito no bojo da presente ação de cobrança, para CONDENAR o
ESTADO

DO

PARÁ
a pagar à PARTE AUTORA as
verbas rescisórias de adicional noturno, gratificação natalina integral e proporcional, férias mais um terço, horas-extras e salário-família, as quais lhe são devidas, incidindo, sobre tal valor, correção monetária e juros de mora, nos termos do art. 1º -F, da Lei nº 9.494/97 (STF - Rcl 19240 AgR/RS), a contar do "momento em que as parcelas deveriam ter sido pagas" (STJ - AgRg no REsp. nº 469.623 - MS), dando por EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO DO MÉRITO (CPC, art. 487,I).

Irresignado com a decisão, o Estado interpôs o presente recurso de apelação. Em suas razões, o apelante alega que o autor foi contratado de maneira regular, para serviço temporário, com relação regida pelo regime jurídico-administrativo, motivo pelo qual não seria possível o pagamento de verbas de caráter trabalhista. Por fim, requer que seja ajustado o valor da condenação sucumbencial e reformada a sentença de piso, de modo a denegar o direito de o autor perceber os valores correspondentes às férias, horas-extras, gratificação natalina e salário família.

O apelado não apresentou contrarrazões (ID 4147871).

Encaminhados os autos ao órgão ministerial, esse declarou a falta de interesse público e se absteve de intervir (ID 4147873).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Na ausência de alegações preliminares, passo ao julgamento do mérito.

MÉRITO

DA IRREGULARIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL E INEXISTÊNCIA DO DIREITO A MAIOR PARTE DAS VERBAS TRABALHISTA PLEITEADAS

O cerne da questão recursal gira em torno da regularidade da relação de trabalho existente entre a Administração Pública Estadual e o particular, e a eventual inexistência do direito às verbas trabalhistas pleiteadas.

Historiando os autos, verifica-se que o autor demonstra que foi contratado, em regime temporário, para exercer o cargo de administrador em 03/05/1992. O contrato delimitava como prazo máximo da relação o período de 06 meses, prorrogáveis uma única vez por igual período.

No entanto, como resta claro através dos contracheques e a rescisão contratual constantes dos autos, a relação se estendeu para além do contratado, durando por 02 anos e 10 dias.

O Pretório Excelso já definiu que aos ex-servidores contratados de forma direta para exercer atividade transitória à Administração Pública possuem direito unicamente aos valores do FGTS, quando reconhecida a nulidade do contrato. A tese foi firmada nos RE 596.478/RR e RE 765.320 RG, vejamos:

EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.
1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.
3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01-03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068) (Grifei)

Ementa: ADMINISTRATIVO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO
PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO
LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.

(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016) (Grifei)

Todavia,
in casu
, em que pese está evidente a desnaturação da relação contratual excepcional, que de transitória passou a ser duradoura e prolongada, o patrono da parte não efetuou pedido quanto às verbas referentes ao saldo do FGTS.

Destarte, só é devido ao apelado os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3, conforme já delimitou a Corte Constitucional no RE 1.066.677 (Tema 551/ STF), fixando a seguinte tese:

“Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

Logo, como o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o pagamento, são devidos os valores correspondentes ao 13º salário e férias acrescidas do 1/3 constitucional.

DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA

Como se vislumbra dos fundamentos elencados nesta decisão, está clara a sucumbência recíproca das partes, vez que ambos foram em parte vencido e vencedor.

Logo, deve ser distribuída entre as partes o percentual de despesa, nos termos do art. 86 do CPC,
in verbis
:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Deste modo, a ambos aplicou o percentual de 10% a título de condenação sucumbencial.

Suspensa a condenação sucumbencial do apelado, nos moldes do art. 98, § 3º.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interpostos pelo ESTADO DO PARÁ, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, reformando os termos da sentença
a quo
, de modo a
denega
ao apelado os valores referentes a salário família, horas-extras, e adicional noturno.

Mantido o direito de o apelado perceber os valores referentes ao 13º salário e férias acrescidas de 1/3.

Condenação sucumbencial em 10%, a ambas as partes tendo em vista a sucumbência recíproca.

É como voto.

Belém, 21 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022